Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Executado. Espólio. Inventário. Subsistência. Pretensão executiva. Crédito. Penhora de valores depositados em executivo diverso no qual o espólio figura como executado. Produto de expropriação de imóvel de titularidade da universalidade. Habilitação perante o juízo do inventário (CPC. art. 642). Dívida certa e exigível. Liquidez. Faculdade do credor. Possibilidade de recusa das partes integrantes do inventário. Penhora de valores. Opção. Viabilidade, em tese. Impossibilidade fática no caso concreto. Crédito insubsistente. Acolhimento do pedido de constrição. Inviabilidade. Pretensão de penhora de bens. Preclusão. Insubsistência. Agravo desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença promovido em desfavor de espólio, nada provera quanto ao pedido de penhora que formulara o exequente, ao fundamento de que a matéria fora analisada e indeferida em decisão anterior, e, consignando a frustração da execução por falta de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, inciso III e § 1o, do CPC, suspendera o curso processual pelo prazo de 1 (um) ano.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o reexame do pedido de penhora de créditos detidos pelo espólio devedor, conquanto apreciada a questão via de decisão antecedente, e, outrossim, superada essa apuração, se viável o acolhimento da pretensão constritiva deduzida.
III. Razões de decidir
3. O pedido de penhora formulado no ambiente de cumprimento de sentença ou de execução de título extrajudicial não se submete à preclusão, porquanto sua vertente é a realização do débito em execução, e, assim, apontados bens pertencentes ao excutido, salvo se indeferida constrição do mesmo patrimônio, a questão não está acobertado pela eficácia preclusiva, devendo ser a pretensão deduzida sob essa formatação examinada pelo juiz do executivo.
4. Conquanto o artigo 642 do estatuto processual preveja procedimento especial para que o credor do espólio postule ao Juízo do Inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis, a se perfectibilizar mediante habilitação do crédito que detém, aferido que encontra-se estabelecido em título executivo judicial, sobejando evidente sua certeza, liquidez e exigibilidade, ressoa viável a penhora dos bens que integram o patrimônio integrante da universalidade para adimplemento das dívidas que a afligem, pois é assegurado ao credor promover a medida que mais se coaduna com a efetivação do crédito que lhe fora assegurado, sobretudo em razão da possibilidade de recusa das partes da ação de inventário, o que o reconduziria ao cumprimento de sentença, acarretando-lhe retardo na satisfação do crédito que o assiste e malferindo os seus interesses.
5. Conquanto possível, em tese, a penhora de crédito resultante da expropriação de bem imóvel integrante do monte partilhável nos autos de executivo diverso, aferido que os valores apontados à constrição, depositados em conta judicial em decorrência da alienação de imóvel que compunha o monte partilhável, foram devolvidos aos arrematantes após a declaração de nulidade da arrematação efetivada, denunciando a insubsistência de crédito de titularidade do espólio executado, inviável o acolhimento da pretensão constritiva.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.